Tribunal: STF
Processo: ARE 1554300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Agravo Interno – Desprovimento monocrático – Servidor público estadual – Regime jurídico estatutário – Diferenças Remuneratórias – Mesma categoria – Atualização devida – IRDR pelo TJPB – Princípio da igualdade – Confirmação da sentença – Manutenção da decisão monocrática – Desprovimento.



    - “1. A Lei Estadual n.º 8.428/2007 inaugurou um novo regime jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos para a mesma classe quando há idênticas atribuições, responsabilidades. (...) Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e com idênticas atribuições, responsabilidade e VENCIMENTO, constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o art. 22 da referida norma, todos os servidores, paradigmas e paradigmáticos, estão sob os auspícios de um ÚNICO REGIME JURÍDICO: o ESTATUTÁRIO. O cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os trabalhadores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidores civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a equiparação salarial, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.” (TJPB ACÓRDÃO/DECISÃO do Proc. IRDR Nº 00014620820178150000, Tribunal Pleno, Rel. DES. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 09-05-2018)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; e 37, "caput", e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente